Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CANCELAMENTO FORMAL DA MATRÍCULA. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA EXIGINDO DESISTÊNCIA EXPRESSA. SERVIÇO DISPONIBILIZADO E PRESTADO. IRRELEVÂNCIA DO NÃO COMPARECIMENTO DO ALUNO. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Embargos à execução embasada em contrato de prestação de serviços educacionais em que a embargante alega o não usufruto dos serviços prestados, diante da transferência do menor da escola.
2. Decisões anteriores – a r. sentença julgou improcedente a pretensão da embargante.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a alegação de nulidade da r. sentença por erro de fundamentação, art. 489, §1o, incs. IV e VI, do CPC. No mérito será julgado: (ii) a existência do débito diante da alegação de ausência utilização do serviço contratado.
III – Razões de decidir
4. A sentença que aprecia todas as teses apresentadas pela embargante-executada, e julga improcedente a pretensão fundamentadamente, não padece de nulidade por “erro de fundamentação”. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
5. A simples alegação de não frequência às aulas online disponibilizadas pelo embargado-exequente, sem comprovação de pedido formal de cancelamento da matrícula, não extingue o vínculo contratual nem afasta a exigibilidade das mensalidades, sobretudo quando o instrumento prevê expressamente a necessidade de formalização da desistência.
6. Ausente prova de falha na prestação do serviço ou de comunicação válida de cancelamento, incumbe ao contratante o pagamento das parcelas vencidas, não configurado fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 861.030/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 481.951/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014.